Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-79.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001026-79.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MP/MT_PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.369.731-67 (APELADO), FLAVIO MARQUES DA SILVA - CPF: 042.202.881-98 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS JUNIOR DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 054.844.391-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 126.260.756-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157§ 2o, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS-VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em observância ao sistema trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do CP e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A circunstância judicial referente ao comportamento da vítima somente pode ser valorada negativamente quando ela efetivamente contribui para a prática delitiva, não bastando a simples menção de que "não aproveita ao acusado" para justificar a exasperação da pena-base.

A sentença que não demonstra, de forma objetiva e concreta, quais circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu e em que medida tais circunstâncias elevam a culpabilidade, padece de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Em obediência à Súmula 231 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser reconhecida apenas para fins de registro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal n.o1001026-799.2020.8.11.0051, originária da vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, onde
Lucas Junior de Arruda Ribeiro
, foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art. 157,2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 05(cinco) anos e 08 (oito) messes de reclusão, em regime
inicial fechado
, e pecuniária de 20(vinte) dias multa, e condenou
Rafael Oliveira Santos
, pela prática dos crimes descritos no art. 157, 2o, inciso II, do Código Penal, a pena de 05(cinco) anos e 04(quatro) messes de reclusão, em regime
inicial semiaberto
, e pecuniária de 20(vinte) dias-multa. (sentença – Id. 59546497).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor dos apelantes, por fim, pede-se que haja expressa deste Egrégio Tribunal dos itens requeridos no capítulo “ DO PREQUESTIONAMENTO”. (Id. 59547459).

Em resposta, o Ministério Público requer que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos apelantes Rafael Oliveira Santos e Lucas Junior de Arruda Ribeiro, por ser medida de direito e justiça. (Id. 59547464).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso de apelação para que seja readequada a pena – base. (Id. 59546478).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFESA – DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE - PRIMEIRA FASE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Junior de Arruda Ribeiro e Rafael Oliveira Santos, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Campo verde/MT, nos autos da ação penal n.o1001026-799.2020.8.11.0051.

Nas razões recursais, não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente visando à readequação da dosimetria pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor dos apelantes, por fim, pede-se que haja expressado deste Egrégio Tribunal dos itens requeridos no capítulo “DO PREQUESTIONAMENTO”.

Narra à denúncia: (Id. 59546460).

“[...].
Consta do incluso inquérito policial que no dia 12/04/20, por volta de 01h, na Avenida Florianópolis (nas proximidades do estabelecimento denominado “Estação Bar”), Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, sendo uma faca de serra, com cabo branco, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 05, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes: em 01 aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6 Play; 02 correntes prateadas, com pingentes; 02 pulseiras douradas; e 01 anel prateado, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 05, auto de avaliação de fl. 51 e auto de avaliação indireta de fl. 52, onde os referidos bens foram avaliados em R$ 1.180,00, de propriedade do ofendido Douglas Alexandre Gomes dos Santos.

Segundo restou apurado, os denunciados acertaram de praticar um assalto, de modo que na data do fato, durante a madrugada, estavam à procura de possíveis vítimas na área central deste Município de Campo Verde/MT, com a utilização da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, de cor preta, ano 2014, placa QBN1167, que era pilotada pelo denunciado Lucas, enquanto o denunciado Rafael ocupava o assento do passageiro e portava uma faca de serra, com cabo branco, para ser empregada no crime.

Por volta de 01h, o ofendido se deslocava com sua bicicleta pela Avenida Florianópolis, Bairro Centro, levando um amigo consigo (no quadro da bicicleta), onde foi avistado pelos denunciados, os quais se aproximaram e anunciaram o assalto, instante em que o denunciado Lucas levantou a camiseta e exibiu a faca que ele portava em sua cintura, ordenando que o ofendido lhes entregasse o celular e as correntes.

Assim, os denunciados lograram êxito em subtrair os objetos acima descritos e depois se evadiram, dizendo que permaneceriam “rodando no intuito de encontrar mais alguém”.

Ato contínuo, o ofendido comunicou o fato à Polícia Militar, que passou a diligenciar na localização dos assaltantes, de maneira que, instantes mais tarde, com base nas informações previamente recebidas, os denunciados foram avistados e abordados, ainda de posse do aparelho celular subtraído do ofendido anteriormente. Durante a abordagem, o denunciado Rafael admitiu a prática delitiva.

Por fim, apurou-se, que os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelo ofendido.

Para melhor análise, transcrevo parte da sentença pertinente. (Id.59546498).

DOSIMETRIA.

“[...].

Quanto ao réu Rafael Oliveira Santos:

1.

O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. 1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves, notadamente porque parte dos objetos subtraídos foram restituídos a vítima. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, há atenuante da confissão para incidir, o que faço no importe de 03(três) meses. Não há agravantes. Pena intermediária de 04(quatro) anos. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso II, do §2°, do artigo 157, do Código Penal, de 1/3 (um terço), resultando a pena final em 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

2.

Realizada a DETRAÇÃO PENAL, nos termos do art. 387, §2, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 12.04.2020 até 01.09.2020 (04 meses e 20 dias), constata-se que resta a cumprir a pena de 04 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

3.

FIXO o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Diante da fixação do regime semiaberto, concedo ao Acusado o direito de recorrer em liberdade. Portanto, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor do Acusado, salvo se por outro motivo ali estiver preso.

2. Quanto ao réu Lucas Junior de Arruda Ribeiro:

O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. 1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional.
O Acusado é reincidente,
anotando uma condenação com trânsito em julgado na ação penal n° 1425- 04.2015.811.0051 (92296), pena: 05 anos de 04 meses de reclusão; trânsito em julgado em 09.02.2018. Entretanto, deixo de valorar nesta fase da dosimetria da pena, para incidir na próxima fase. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves, notadamente porque os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. 2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, portanto promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena provisória inalterada. 3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso II, do §2°, do artigo 157, do Código Penal, de 1/3 (um terço), resultando a pena final em 05 (cinco) anos e 08(oito) meses. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Realizada a DETRAÇÃO PENAL, nos termos do art. 387, §2, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 12.04.2020 até 01.09.2020 (04 meses e 20 dias), constata-se que resta a cumprir a pena de 05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão.

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, pois, o réu é reincidente e retornou a praticar crimes contra o patrimônio e da aplicação da lei penal; nego ao réu o apelo em liberdade.

Disposições finais: Deixo de condenar os Acusados nas custas processuais, em razão da situação econômica. Impossível a substituição ou a suspensão da pena dos Acusados, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. Os presentes saem intimados. Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nos termos do artigo 393, II do Código de Processo Penal e demais disposições contidas na CNGC. Para fins de anotações posteriores, consigna-se que: 1. Os Acusados foram presos em flagrante no dia 12.04.2020, permanecendo segregado até o momento. 2. O Acusado LUCAS JUNIOR responde ao processo executivo de pena n° 0004252-80.2018.811.0051. 3. O Acusado RAFAEL não responde a outras ações, sendo que desde feito deve ser expedido alvará de soltura, devendo ser feita a checagem no BNMP se não há outro mandado de prisão expedido. 4. Não há objetos apreendidos. Os presentes saem intimados. Procedida à leitura da sentença aos réus, ambos manifestarem o desejo de recorrer, bem como a Defensora Pública, a qual solicitou vista para oferecimento de razões recursais e após, deve ser ao Ministério Público para contrarrazões e em seguida deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça. O Ministério Público concordou com a sentença, devendo assim ser expedida guia de execução provisória somente com relação ao réu Lucas Júnior, com urgência. CUMPRA-SE, com urgência. Às “providências”.

A irresignação defensiva restringe-se ao equívoco na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base em 04(quatro) anos e 03(três) meses de reclusão para ambos os réus, não obstante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com razão a insurgência.

A pena-base deve ser fixada, em regra, no mínimo legal, sendo legítimo o seu afastamento apenas quando presente alguma circunstância judicial negativa, prevista no art. 59 do Código Penal, o que não é o caso dos autos.

Da detida análise dos fundamentos expostos na sentença objurgada, verifica-se que a magistrada de origem justificou o aumento com base no "comportamento da vítima", aduzindo que "não lhe aproveitou". Contudo, não explicita qualquer elemento concreto que justifique a valoração negativa dessa circunstância.

Com efeito, a mera presença da vítima no local do crime não pode ser considerada em seu desfavor. Cuida-se de elementar do tipo penal, sendo imprescindível que a vítima esteja presente para que o delito se configure. Por conseguinte, sua conduta deve ser valorada negativamente apenas quando restar devidamente comprovado que contribuiu para a prática do delito.

No presente caso, não se extrai da sentença ou dos autos qualquer indicativo de que a vítima tenha concorrido para os fatos ou adotado comportamento reprovável, o que afasta de plano o fundamento utilizado para a exasperação da pena-base.

Além disso, não se verifica a presença de outras circunstâncias desfavoráveis, visto que os réus ostentam bons antecedentes e não há elementos para análise negativa da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Nesse panorama, aplicando-se o critério de dosimetria trifásica previsto no art. 68 do Código Penal, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal de 04(quatro) anos de reclusão, sendo este o patamar de reprovação suficiente para os delitos em análise.

Infere-se, que na primeira fase da dosimetria estabelecida, o Juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, assim consignou na sentença.

Quanto ao réu
Rafael Oliveira,
o artigo 157 do CP prevê a pena de 04(quatro) a 10(dez) anos de reclusão, e multa.

1-Pena base, analisando as circunstancia refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves, notadamente porque parte dos objetos subtraídos foram restituídos a vítima. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação ao corréu
Lucas Junior de Arruda Ribeiro,
a análise das circunstâncias judiciais foi praticamente idêntica, destacando-se apenas a observação quanto à reincidência, que foi corretamente reservada para a segunda fase da dosimetria.

Da simples leitura exceto, constata-se que a sentença não apontou qualquer circunstancia judicial desfavorável que justificasse a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, motivos e consequências, a própria sentença reconheceu expressamente a inexistência de vetores desfavoráveis, seja pela neutralidade dessas circunstâncias, seja pela ausência de elementos para sua análise.

No tocante ao comportamento da vítima, a sentença limitou-se a mencionar que "não aproveita ao Acusado", sem indicar qualquer elemento concreto que justificasse sua valoração negativa para fins de dosimetria.

Com efeito, a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima somente pode ser valorada negativamente quando esta efetivamente contribui para a prática delitiva – por exemplo, ao provocar ou instigar o agente. Se a vítima em nada colaborou para o crime, essa circunstância deve ser considerada neutra ou, até mesmo, favorável ao réu.

A conclusão a que se chega é que a magistrada considerou o comportamento da vítima como negativo pelo simples fato de não haver colaboração ou facilitação para o crime. Entretanto, tal fundamento não é idôneo para incrementar a pena-base, pois, como dito, a ausência de contribuição da vítima para o delito é circunstância neutra ou até favorável ao réu, não podendo ser confundida com comportamento negativo.

Destarte, em não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável aos réus, à fixação da pena-base no patamar mínimo é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada:

Assim, passarei ao redimensionamento das penas:

Para o réu RAFAEL OLIVEIRA SANTOS.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 04(quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, todavia, em obediência à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo de 04(quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP), majoro a reprimenda em 1/3, resultando na pena definitiva de 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Da Detração Penal.

Conforme - se extrai da sentença nos termos do art. 387, §2o, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 12.04.2020 até 01.09.2020 ( 04 messes

e 20 dias), constata-se

que resta a cumprir

a pena de 04 anos, 11 meses

e 10 dias de reclusão.

Para o réu LUCAS JUNIOR DE ARRUDA RIBEIRO.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 04(quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 4 anos de reclusão. Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP), majoro a reprimenda em 1/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Da Detração Penal.

Conforme - se extrai da sentença nos termos do art. 387, §2o, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 12.04.2020 até 01.09.2020 (04 messes e 20 dias), constata-se que resta a cumprir a pena de 04 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Mantenho os regimes iniciais de cumprimento de pena estabelecidos na sentença (semiaberto para Rafael Oliveira Santos e fechado para Lucas Junior de Arruda Ribeiro), bem como as demais disposições ali consignadas.

Por conseguinte, fixo a pena definitiva de ambos os réus em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa, mantidos os regimes iniciais e as demais disposições da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas-base dos apelantes LUCAS JUNIOR DE ARRUDA RIBEIRO e RAFAEL OLIVEIRA SANTOS ao mínimo legal de 05(cinco) anos e 04(quatro) messes de reclusão, e 13(treze) dias- multa, refazendo a dosimetria nos termos da fundamentação supra.

Quanto ao prequestionamento

“ [...]. o

órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016),
constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025